Tribunal: TJDFT
Processo: 0753555-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SUPOSTA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO PRATICADO POR POLICIAIS MILITARES DO DF – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS – SENTENÇA MANTIDA.
I- Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão do autor de ver-se indenizado por dano moral causado por ação de policiais militares em abordagem em loja, sob a acusação de haver subtraído objetos desta. O autor argumentou que foi submetido a constrangimento desnecessário, levado à delegacia algemado como se houvesse participado de um furto ao estabelecimento, sendo liberado em seguida, tendo em vista ausência de indícios mínimos de sua participação.
II- Conforme pontuado na sentença recorrida, o dever de indenizar decorre da existência de ato ilícito praticado pelo agente. A responsabilidade objetiva do Estado, conforme preconizado no artigo 37, § 6o da CF, é informada pela teoria do risco administrativo, devendo haver demonstração da conduta, do dano sofrido e do nexo de causalidade entre ambos.
III- No caso dos autos, os documentos juntados não permitem a formação da convicção pela efetiva ocorrência de ato ilícito (abuso) por parte dos policiais militares que realizaram a abordagem do autor. Naquele momento, a informação colhida até mesmo pela equipe de segurança do estabelecimento é que a mulher envolvida diretamente no furto apontou para a pessoa do autor, dizendo tratar-se de seu marido, e diante dessas informações, os policiais militares encaminharam o autor à presença da autoridade policial. Os documentos juntados aos autos não informam nenhum fato que houvesse extrapolado as circunstâncias normais de uma abordagem dessa natureza. Por outro lado, conforme bem pontuado em sentença, embora se alegue que o autor foi algemado e colocado no fundo da viatura, não há nos autos a comprovação do contexto em que essa condução se deu e se realmente existia resistência das partes envolvidas. O mero fato de haver sido algemado não constitui fato ensejador de indenização por dano moral, se não há demonstração de que, naquele momento, não estavam presentes nenhum dos pressupostos autorizadores a tanto, como eventual resistência dos envolvidos.
IV- Destarte, diante da ausência de prova do excesso dos agentes policiais militares, deve ser mantida a sentença.
V- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. O recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça, que ora se defere.